Tribunal: TJPA
Processo: 0812717-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812717-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: C. TORRES SADALA EIRELI, CAMILLA TORRES SALADA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADO ERRO MATERIAL. RECONHECIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar embargos de declaração anteriores em agravo de instrumento, reconheceu omissão quanto à fundamentação, mantendo, contudo, a negativa de provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, a decisão que decretou a indisponibilidade de bens das embargantes em sede de medida cautelar fiscal.

2. O Embargante alega erro material ao adotar premissa fática equivocada quanto à existência de vínculo de parentesco relevante ao reconhecimento de grupo econômico; omissão no enfrentamento de provas documentais e teses relativas à autonomia patrimonial e à inexistência de interesse comum no fato gerador tributário e contradição.

3. O Embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios que justifiquem a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração possuem caráter integrativo e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

6. Configurado erro material, consistente na adoção de premissa fática equivocada quanto à existência de vínculo de filiação, passível de correção por se tratar de equívoco objetivo e independente de dilação probatória.

7. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento, uma vez que a manutenção da medida de indisponibilidade de bens encontra amparo em fundamentos autônomos e suficientes, notadamente a presença de indícios, em cognição sumária, de grupo econômico de fato e sucessão empresarial.

8. Inexistência de omissão, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

9. Ausência de contradição, evidenciada a coerência lógica entre a fundamentação adotada e a conclusão do julgado, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. A existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja o acolhimento dos
embargos
declaratórios.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 25 de maio a 01 de junho de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por C. TORRES SADALA EIRELI e CAMILLA TORRES SADALA em face do acórdão de ID 33492102, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos, somente para reconhecer a omissão quanto a fundamentação, mas mentendo a negativa de provimento ao Agravo de Instrumento, preservando a decisão de primeiro grau que decretou a indisponibilidade de bens das ora embargantes no âmbito da Medida Cautelar Fiscal nº 0852689-93.2020.8.14.0301.

Em suas razões recursais (
ID 33939015
), as embargantes sustentam a existência de vícios no acórdão embargado, aduzindo que o julgado padece de erro material ao partir da premissa fática equivocada de que Camilla Torres Sadala seria filha de Ana Maria Oliveira dos Santos, circunstância que teria servido como fundamento central para o reconhecimento de vínculo pessoal e integração em suposto grupo econômico. Ademais, apontam a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar provas documentais relevantes que demonstrariam a autonomia patrimonial e gerencial da empresa, bem como não teria analisado a inexistência de interesse comum no fato gerador tributário.

Em contrarrazões (
ID 35387593
), o Estado do Pará suscita o não acolhimento dos embargos, para manter o provimento ao agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço os presentes embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC
, cabem
embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os embargos declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscutir o julgamento.

Inicialmente, assiste razão parcial às embargantes quanto à alegação de erro material.

Verifica-se que o acórdão embargado partiu de premissa fática equivocada ao consignar, ainda que implicitamente como elemento de reforço argumentativo, a existência de vínculo de filiação entre CAMILLA TORRES SADALA e ANA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS.

Todavia, conforme sustentado pelas embargantes e evidenciado nos autos, tal relação de parentesco não subsiste, tratando-se, portanto, de equívoco objetivo, passível de correção por meio da presente via integrativa. O erro material é aquele perceptível de plano, que não demanda revolvimento do conteúdo probatório, sendo plenamente sanável em sede de embargos declaratórios.

Entretanto, a correção do referido erro não possui o condão de alterar a conclusão do julgado.

Isso porque, conforme se extrai do acórdão embargado, a manutenção da
decisão agravada não se fundamentou exclusivamente na alegada relação de parentesco
, mas sim em um conjunto de elementos indiciários considerados em sua globalidade, tais como a atuação no mesmo ramo empresarial, a ocupação de pontos comerciais anteriormente explorados por empresas vinculadas ao grupo devedor, bem como a presença de pessoa historicamente ligada ao núcleo empresarial originário na estrutura operacional da empresa embargante.

Assim, ainda que afastada a premissa equivocada quanto à filiação, remanescem intactos os demais fundamentos que embasaram o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da plausibilidade da existência de grupo econômico de fato e de sucessão empresarial, suficientes, naquele momento processual, para justificar a manutenção da medida de indisponibilidade de bens.

No acórdão de ID 30561175, restou claro o entendimento:

“A alegação de que a "Ótica Visionset" possui marca e modelo de negócios distintos não é suficiente, por si só, para afastar a sua conexão com o grupo conforme divulgado. Em esquemas ilícitos complexos, a diversificação de nomes fantasia e a criação de novas pessoas jurídicas com aparente roupagem de legitimidade são estratégias comuns para blindar o patrimônio e dar continuidade à atividade empresarial, deixando o passivo tributário para as empresas "operacionalmente esvaziadas”.

(...)

A versão dos fatos apresentada pela agravada, e corroborada pelos documentos, aponta que a empresa TAVEIRA & OLIVEIRA LTDA., em alteração contratual posterior à instalação da empresa agravante nos referidos pontos, ratificou a manutenção de filiais naqueles mesmos endereços, o que desconstitui a tese de mero "desleixo cadastral" e reforça a percepção de uma gestão unificada e de confusão entre as pessoas jurídicas.

(...)

O ponto mais sensível da argumentação recursal reside na natureza da relação entre a agravante Camilla Torres Sadala, sua empresa, e a Sra. Ana Maria Oliveira dos Santos, uma das fundadoras e figura central do "Grupo Taveira". As agravantes sustentam tratar-se de uma mera relação de emprego.

Contudo, os elementos carreados aos autos pela Fazenda Pública, como publicações em redes sociais que identificam a Sra. Ana Maria como "nossa técnica óptica Dona Ana Maria, que atende a família há muitos anos" e sua presença constante nas atividades da "Ótica Visionset", conferem plausibilidade à tese de que sua posição na empresa transcende a de uma simples empregada. A narrativa de que a matriarca de um império empresarial, mesmo que em dificuldades, assumiria uma posição hierarquicamente menor em uma nova empresa de pequeno porte, de uma parente jovem e sem experiência prévia no ramo, soa inverossímil.”

No tocante às alegações de omissão, não se verifica a existência de vício a ser sanado. O acórdão embargado, inclusive após a integração promovida por anteriores embargos, enfrentou de forma suficiente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão das embargantes.

É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentação apta a sustentar sua conclusão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VONTADE DAS PARTES. INAFASTABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido ofertada em garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública, inarredável por vontade das partes 3. Ainda que os precedentes mencionados não aludam expressamente ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé, são imperativos quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural mesmo que o imóvel seja oferecido em garantia pelo proprietário, porquanto se trata de norma de ordem pública, insuscetível de renúncia pelas partes.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente acerca de cada um dos argumentos apontados pela parte, desde que decida a lide de forma integral e fundamentada
. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2182241 RS 2022/0239882-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) (GRIFO)

Nesse sentido, a eventual discordância da parte com a valoração das provas ou com a conclusão adotada não configura omissão, mas mero inconformismo, insuscetível de reparação pela via estreita dos embargos de declaração.

De igual modo, não prospera a alegação de contradição. A decisão embargada manteve coerência lógica entre seus fundamentos e sua conclusão, tendo reconhecido a presença de indícios considerados suficientes, no âmbito de cognição não exauriente, para a manutenção da medida cautelar fiscal. A pretensão das embargantes, na realidade, busca rediscutir o mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal.

No presente caso, embora reconhecido o erro material, sua correção não altera o suporte fático-jurídico suficiente à manutenção da decisão, razão pela qual não há falar em modificação do resultado anteriormente alcançado.

Ante o exposto,
conheço e acolho parcialmente os
embargos
de declaração opostos
, sem efeitos infringentes, somente para reconhecer o erro material, mantendo o acórdão nos termos em que foi proferido.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2026